Tribunal: TJDFT
Processo: 0717999-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARTIGO 373. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. INEXISTENTE. DANO MATERIAL. INEXISTENTE. TROCA DE APARELHO TELEFÔNICO DESNECESSÁRIA. DANO MORAL. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE LESÃO À PERSONALIDADE DO AUTOR. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - No sistema processual civil brasileiro a regra geral é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II), em que pese a existência da distribuição dinâmica.
II - Apresentada a defesa no prazo estabelecido na audiência de conciliação não há que se reputar por intempestiva a contestação, mesmo que eventualmente o sistema tenha alguma inconsistência quanto à visualização do documento, de modo que, na eventualidade de tal ocorrência, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a solução é a reabertura de prazo para parte contrária assim que regularizada a situação.
III - A lógica e a experiência comum mostram que há muito tempo os aparelhos de telefonia celular, no que se refere à linha telefônica, conectam-se por meio de chips que são facilmente removíveis e substituídos, afastando a necessidade de substituição do aparelho, estando correta a sentença que afastou o alegado dano material indicado, por ser ele inexistente.
IV – O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
V – O pedido de cominação de obrigação de não fazer só deve ser deferido quando demonstrada a real necessidade de concessão do pleito, o que não é o caso em análise.
VI - Recurso conhecido e não provido.